Tribunal: TJDFT
Processo: 0745901-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REJULGAMENTO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE CARÁTER MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, ABUSIVO OU PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO DA SANÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que suspendeu liminar que determinava o custeio de tratamento cirúrgico e prótese facial, sob argumento da ausência de análise médico-científica por terceiros isentos. Em razão de decisão monocrática do STJ no REsp no 2.989.116/DF, procedeu-se ao rejulgamento do agravo.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais e jurisprudenciais para a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, em razão do desprovimento do agravo interno.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não se aplica de forma automática, não decorrendo do simples desprovimento do agravo interno em votação unânime.
4. A imposição da sanção exige demonstração concreta de que o recurso seja manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja evidente a ponto de caracterizar conduta abusiva ou protelatória.
5. O agravo interno interposto não revela intuito de retardar o andamento processual nem apresenta caráter manifestamente improcedente ou abusivo, afastando o pressuposto necessário à incidência da multa.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil somente é cabível quando demonstrado, de forma fundamentada, que o agravo interno é manifestamente inadmissível, abusivo ou protelatório.